Tribunal: TJDFT
Processo: 0008422-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008422-14.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO DALLABRIDA, AUSTRIA MARIA ANDRE CORDEIRO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS GASPAR, CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR, DEBORA MENDES PEREIRA JORDAO, DENIS MENDES PEREIRA, DIEGO FERREIRA NOBRE, EDGAR ALMEIDA SANTOS, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, ELIZABETH MARIA DE SANT ANNA, EMILIO VENTURA NETO, EVELINE ROSA RORIZ, FERNANDA INES COLLAZOS ALVES DE LIMA, FRANCISCA VIEIRA DE SA, GEDIDA PAULO DA SILVA, GERALDO DA SILVEIRA SAMPAIO REZENDE, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO, JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO JUNIOR, JUAREZ AVELINO DE CASTRO, LEONARDO GOVASTKI, LUIS CARLOS SILVA SANTOS, LUIZ CESAR DA ROCHA FONSECA, MARCO ANTONIO ESTRELA MARQUEZ, MARIA CARNEIRO DE ORNELAS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARILIA DE SANT ANNA BORGES, MARLUCIA MARIA BELEM DE SOUZA, NUBIA MARIA BASTOS HASSEGAWA, ODESVALDO PEREIRA FILHO, ORMINIO KOIKE DE ALMEIDA, RENATO JOSE SILVA COSTA, ROBERTA AMANCIO FONSECA, UIRATAN MILHOMEM COSTA, WEDMAM TRINDADE DE PAULA NASCIMENTO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MONTE SOLARO, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL MONTE SOLARO REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO ORNELAS LINS RECORRIDO: ADRIANO DALLABRIDA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO MONTE SOLARO, AUSTRIA MARIA ANDRE CORDEIRO, CARLOS HENRIQUE DE FREITAS GASPAR, CICERO DEDICE DE GOES JUNIOR, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL MONTE SOLARO, DEBORA MENDES PEREIRA JORDAO, DENIS MENDES PEREIRA, DIEGO FERREIRA NOBRE, EDGAR ALMEIDA SANTOS, ELIANA LEILA DA SILVA NASCIMENTO, ELIZABETH MARIA DE SANT ANNA, EMILIO VENTURA NETO, EVELINE ROSA RORIZ, FERNANDA INES COLLAZOS ALVES DE LIMA, FRANCISCA VIEIRA DE SA, GEDIDA PAULO DA SILVA, GERALDO DA SILVEIRA SAMPAIO REZENDE, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA, ISABELA VIEIRA PATROCINIO DE ARAUJO, JOSE VILMAR PEREIRA DO CARMO JUNIOR, JUAREZ AVELINO DE CASTRO, LEONARDO GOVASTKI, LUIS CARLOS SILVA SANTOS, LUIZ CESAR DA ROCHA FONSECA, MARCO ANTONIO ESTRELA MARQUEZ, MARIA CARNEIRO DE ORNELAS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARILIA DE SANT ANNA BORGES, MARLUCIA MARIA BELEM DE SOUZA, NUBIA MARIA BASTOS HASSEGAWA, ODESVALDO PEREIRA FILHO, ORMINIO KOIKE DE ALMEIDA, RENATO JOSE SILVA COSTA, ROBERTA AMANCIO FONSECA, UIRATAN MILHOMEM COSTA, WEDMAM TRINDADE DE PAULA NASCIMENTO, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, CONSULT - GESTAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, VAGNER DE ALMEIDA SA REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO ORNELAS LINS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da desconformidade suscitada nos IDs 15889413 e 16207630, a Secretaria certificou a ausência de ferramentas no PJE para alterar a ordem dos volumes dos autos sem comprometer a integralidade do processo (certidão de ID 22328319). Dessa forma, aguarde-se o julgamento dos recursos pelo Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024